Tribunal: TJBA
Processo: 2001035-35.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001035-35.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAIS PAIVA BATISTA

Advogado(s)
:
NAIANA PEREIRA JONES

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO ÚNICA. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA SEGUIDA DE LIBERDADE. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Processo de Execução n.º 2000176-19.2026.8.05.0001, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios da apenada Laís Paiva Batista, condenada pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o feito ainda em fase recursal.

2. A apenada foi presa em 08/06/2022, solta em 26/11/2024 e novamente recolhida ao sistema prisional em 29/10/2025, para início do cumprimento da pena. A decisão agravada fixou como data-base o dia 08/06/2022, por entender que a prisão de 29/10/2025 decorreu do curso normal do processo, sem prática de novo crime ou falta grave.

3. O Ministério Público sustenta que a data-base deve ser fixada em 29/10/2025, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a adoção da primeira prisão como marco importaria reconhecer, como pena efetivamente cumprida, o período em que a reeducanda esteve em liberdade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se, na execução de condenação única, havendo descontinuidade da custódia em razão de liberdade provisória concedida no curso do processo, a data-base para obtenção de benefícios executórios deve corresponder à data da primeira prisão (08/06/2022) ou à data da última prisão ininterrupta (29/10/2025), quando o recolhimento posterior decorreu exclusivamente do início do cumprimento da pena definitiva, sem prática de novo delito ou falta grave.

III. Razões de decidir

5. O período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva serve apenas para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não podendo ser utilizado como marco inicial para a aquisição de benefícios executórios quando houve intervalo de liberdade entre as duas custódias.
A data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão ininterrupta, pois adotar como marco a primeira prisão, nas circunstâncias dos autos, implicaria reconhecer, por ficção, que a apenada cumpriu pena durante o lapso em que se encontrava solta — solução incompatível com o sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal.

6. A fixação da última prisão como data-base não elimina o direito à detração: o período de prisão anterior (08/06/2022 a 26/11/2024) será devidamente abatido do total da pena, preservando-se a harmonia do sistema e vedando-se o excesso de execução.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, em caso de condenação única, quando o apenado foi posto em liberdade provisória e apenas retornou à prisão para cumprimento da pena definitiva, a data-base para benefícios executórios deve ser a da última prisão, independentemente de novo crime ou falta grave.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 2. A data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, quando o apenado foi colocado em liberdade provisória no curso do processo e apenas retornou ao cárcere para cumprimento da pena definitiva, sem que tenha praticado novo delito ou falta grave, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que permaneceu em liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, arts. 66, III, "c", 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.116.679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.477/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/06/2025; STJ, REsp n. 2.182.772/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 937.741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2024; TJBA, Agravo de Execução Penal n. 2001028-77.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal 2ª Turma, j. 22/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal nº 2001035-35.2026.8.05.0001
, oriundo da 2.º Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, a apenada LAIS PAIVA BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do presente Agravo e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ALTERAR
a data-base para concessão de novos benefícios na execução penal para o dia 29.10.2025, devendo o Juízo
a quo
proceder à devida atualização dos cálculos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora